Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVO OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DE GRUPO INTERNACIONAL. INFORMAÇÃO PRÉVIA DE INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE JUSTIFIQUE A REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de novo ofício ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., para informar a existência de contas, aplicações ou ativos em nome do executado e permitir penhora de eventuais valores, inclusive no exterior. A decisão se baseou em resposta anterior da instituição informando inexistência de relacionamento com o executado e impossibilidade de acesso a dados de entidades estrangeiras do grupo econômico. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira, já oficiada e tendo informado inexistência de vínculo com o executado, deve receber novo ofício para reiterar consulta sobre ativos no Brasil e no exterior.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira respondeu formalmente ao primeiro ofício e informou não manter qualquer relacionamento com o executado, esclarecendo que não possui agências, atendimento ao público ou prestação de serviços para pessoas físicas, em território
nacional.
4. A inserção da instituição em conglomerado internacional não autoriza presumir acesso irrestrito a dados mantidos por pessoa jurídica estrangeira, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem ativos ou contas vinculadas ao executado.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701046-06.2025.8.07.9000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.